Tribunal: TJDFT
Processo: 0730407-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EFETIVAÇÃO.
1. O Conselho Nacional de Justiça – CNJ desenvolveu o RENAJUD, sistema on-line de restrição judicial de veículos que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e possibilita consultas e envio à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de circulação e transferência de veículos.
2. A restrição judicial na base de dados do RENAVAM tem como finalidade principal conceder celeridade ao cumprimento da penhora. Objetiva, igualmente, atender aos princípios da efetividade e da duração razoável do processo, conforme expresso no artigo 6o do Código de Processo Civil, pois (T)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 2.1. Consoante o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é dever do juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, visando dar celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.
3. A manutenção das restrições de transferência e circulação do veículo no sistema RENAJUD têm o efeito de garantir maior efetividade à decisão que deferiu a penhora, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.